Tribunal: TJDFT
Processo: 0713976-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713976-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE JUPTER REZENDE, ANA PAULA GOMES REZENDE, ROSENI GOMES REZENDE, ANA CAROLINA GOMES REZENDE, ANA CARLA GOMES REZENDE, LAURA GOMES REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL ao acórdão proferido na apelação interposta por JOSÉ JUPTER REZENDE. Julgada a apelação em 24.11.2023, veio a notícia de falecimento do autor, ocorrido em 03.07.2023. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O falecimento de qualquer das partes implica na suspensão do processo a fim de que se proceda à habilitação dos sucessores, desde que seja transmissível o direito em litígio (CPC, art. 313, I, §§1o e 2o, II, e 689). Na hipótese, a lide versa sobre direito ao fornecimento de medicamento. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a morte do autor no curso do processo resulta em perda superveniente do objeto da ação, porquanto a disponibilização de medicamento é intransmissível, em razão de sua natureza personalíssima. Assim sendo, a hipótese não é de habilitação de sucessores, mas de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme preconiza o art. 485, IX, §3o, do CPC. Anote-se que, quanto a eventual ressarcimento dos custos decorrentes do fornecimento do medicamento, a questão deve ser resolvida na via administrativa, ou em ação judicial própria, entre o espólio do autor e o Estado, de maneira que é descabida a pretensão voltada contra os herdeiros, daí porque não há que se falar em sucessão processual na forma preconizada no Código de Processo Civil. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp n. 1.595.021/SP, na sessão do dia 15/2/2023, consolidou entendimento segundo o qual, "nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde". 2. Na espécie, o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da autora falecida. Agravo interno improvido.”(AgInt no REsp n. 1.950.603/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.) SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência. 2. Extinção do processo originário em segundo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta. 3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023). 4. Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo" (idem). 5. Caso concreto em que o objeto da demanda, fornecimento de home care, era direito personalíssimo, sendo descabida, portanto, a pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.387.394/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023.) . Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IX, §3o, do CPC. Sem honorários. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos à vara de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator